Tribunal: CARF
Processo: 11000.720754/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720754/2020-58
ACÓRDÃO
2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALAIO AGROPASTORIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTOENQUADRAMENTO COMO PRODUTOR
RURAL PARA RECOLHIMENTO DE FORMA SUBSTITUTIVA SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
VERDADE
MATERIAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE CUIDAR DE AGROINDÚSTRIA. NÃO
QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGIME SUBSTITUTIVO. RECOLHIMENTO
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
Se a pessoa jurídica tem como atividade unicamente a produção rural, as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos previstas nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, são substituídas pela contribuição de que trata o
art. 25 da Lei no 8.870, de 1994. No entanto, não se tratando de exclusivo
produtor rural não se aplica o regime substitutivo da Lei no 8.870.
Não se qualifica como Agroindústria, para fins da legislação tributário-
previdenciária, a pessoa jurídica que realiza beneficiamento ou
industrialização rudimentar em relação a produção vegetal (de frutas), sem
modificação de suas características elementares, de modo a não estar
sujeita à contribuição substitutiva do art. 22A da Lei no 8.212, hipótese em
que serão devidas as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento
de todos os segurados envolvidos nas atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária.
ACÓRDÃO
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.748/2.766, páginas
2.491/2.509 do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 2.650/2.704, páginas 2.393/2.447 do pdf), consubstanciada no Acórdão
no 108-037.930 – 14a TURMA/DRJ08, de 19/05/2023, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir ou reduzir a multa aplicada em virtude de determinação legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO REPRESENTANTE - NÃO CABIMENTO.
As intimações, quando necessárias, serão realizadas com observância ao art. 23
do Decreto 70.235/72, que trata do processo administrativo fiscal, sendo incabível
a intimação dirigida ao endereço de advogado, contador ou qualquer outro
representante do sujeito passivo.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
3
Cabe ao impugnante apresentar em sua defesa os documentos que comprovem
suas alegações, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL E ATIVIDADE
AUTÔNOMA DE NATUREZA DIVERSA. EXCLUSÃO DO REGIME SUBSTITUTIVO.
Se a pessoa jurídica tem como atividade unicamente a produção rural, as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, são substituídas pela contribuição de que trata o art. 25 da Lei no 8.870, de
1994.
No caso de outra atividade, que possa caracterizar-se como autônoma,
independente de qual seja a preponderante, de natureza comercial, industrial ou
de serviços, a pessoa jurídica não estará sujeita à contribuição substitutiva,
hipótese em que serão devidas as contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento de todos os segurados envolvidos na atividade rural e na atividade
caracterizada como autônoma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 29/66) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 26/11/2020 (e-fl. 2.591, página 2.334 do pdf), foi bem sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

O presente processo administrativo fiscal é constituído pelos Autos de
Infração a seguir descritos, lavrados contra o contribuinte em epígrafe no
decorrer de procedimento fiscal, formalizados com base nos mesmos elementos
de prova, decorrentes das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, pela
empresa autuada, na qualidade de sujeito passivo da contribuição social,
correspondentes a parte patronal, as destinadas ao financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT e outras entidades e fundos incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados, não
declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– GFIP.

As Infrações foram apuradas no período de 01/2016 a 12/2017, sendo
lavrados dois Autos de Infração para separar as contribuições, de acordo com a
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
4
destinação, conforme informa o Relatório Fiscal (fls. 29 a 66), que detalha como
se deu o procedimento fiscal e o lançamento decorrente.

Além do Relatório Fiscal, cada Auto de Infração possui relatórios
integrantes próprios “Demonstrativo de Responsáveis Tributários”, “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, “Demonstrativo de Apuração”, “Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora”, que informam em síntese as infrações apuradas.

Segue o demonstrativo do crédito tributário dos Autos de Infração:
● Auto de Infração “Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”
(fls. 02 a 12), que se refere às contribuições sociais previdenciárias:

● Auto de Infração “Contribuição para Outras Entidades e Fundos”, (fls. 14 a 27),
que se refere as contribuições destinadas às outras entidades e fundos:

O Relatório de Verificação Fiscal de fls. 56 a 89 foi produzido com descrição
clara e precisa dos fatos e fundamentos, que sustentam a constituição do crédito
tributário apurado e traz os seguintes destaques:
1. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Este relatório é integrante do processo administrativo fiscal no 11000-
720754/2020-58, referente aos Autos de Infração das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados a serviço do sujeito passivo, as quais compreendem as
contribuições a cargo da empresa, relativas à cota patronal e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (artigo 22,
incisos I e II, da Lei no 8.212/91), bem como as contribuições devidas a Outras
Entidades e Fundos - Terceiros (SENAC, SESC e SEBRAE).
1.1 Período Fiscalizado: JANEIRO de 2016 a DEZEMBRO de 2017
1.1.1 Período de Lançamento do Crédito Tributário: janeiro de 2016 a dezembro
de 2017, aí incluídas as competências relativas ao 13o salário de 2016 e 2017.
2. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
5
Com vistas a cumprir o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 10.1.06.00-2020-00157-9, foram lavrados os seguintes Termos:
● Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, em 16 de junho de 2020,
enviado ao endereço cadastral do sujeito passivo, tendo tomado ciência, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – no OD 658926580 BR, em 24 de junho
de 2020, na pessoa do Sr. Aurelio Dalaio Neto, sócio administrador da empresa;
● Termo de Ciência e de Continuidade de Procedimento Fiscal no 01, emitido em
13 de agosto de 2020, de que o sujeito passivo teve ciência, por via postal, em 18
de agosto de 2020, informando-lhe que continuava sob exame os documentos
apresentados, relacionados no Termo de Início de Procedimento Fiscal;
● Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01, de 02 de outubro de 2020, do qual o
sujeito passivo teve ciência, por via postal, em 07 de outubro de 2020,
solicitando esclarecimentos a respeito das bases de cálculo que deram origem a
recolhimentos relacionados à comercialização da produção rural, bem como em
relação às compensações efetuadas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A empresa efetuou a entrega dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos,
dentre outros:
● Contrato Social, Alterações e Consolidações Contratuais;
● Arquivos digitais das Folhas de Pagamento de janeiro de 2016 a dezembro de
2017 e 13o salário de 2016 e 2017;
● Relatórios de emissão relativos às notas ficais de saídas identificando a
RECEITA referente à COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA e a
RECEITA advinda da AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS, data de
emissão, número da nota fiscal, CFOP, valor e destinatários das notas fiscais, nos
períodos de 01/01/2016 até 31/12/2017;
● Relatório de emissão das notas ficais de entrada identificando às COMPRAS DE
MATÉRIA-PRIMA DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, data de emissão, número da
nota fiscal, CFOP, valor e fornecedores de produtos rurais, no período de
01/01/2016 a 31/12/2017;
3. DO OBJETO SOCIAL DO CONTRIBUINTE
O sujeito passivo DALAIO AGROPASTORIL LTDA, doravante denominada DALAIO,
é uma sociedade empresária limitada, sediada na cidade de Vacaria-RS, inscrita
no CNPJ sob no 01.../0001-43, que iniciou suas atividades, em 01 de fevereiro de
1996, tendo por objeto social o comércio atacadista de produtos
hortifrutigranjeiros tais como frutas, verduras, legumes e hortaliças, embalados e
a granel. Ao longo do tempo, seu objetivo social foi sendo alterado: em 24 de
março de 1997, conforme Segunda Alteração de Contrato Social, para produção
de hortifrutigranjeiros; em 09 de janeiro de 2004, passou a ser a produção de
maçã, pêssego, caqui e ameixas (Quarta Alteração e Consolidação de Contrato
Social) e, em 04 de outubro de 2006, alterado para a produção e armazenagem
própria de maçã (Quinta Alteração e Consolidação de Contrato Social).
Por fim, em 27 de novembro de 2008, o objeto social da empresa foi alterado
para a produção e comercialização de produtos agropecuários, fruticultura, bem
como
produção
de
hortifrutigranjeiros;
armazenagem,
beneficiamento,
frigorificação, seleção e embalagem de seus produtos agrícolas; processamento
e produção de conservas e seus derivados de frutas, legumes, hortifrutigranjeiros
e outros vegetais; importação e exportação e prestação de serviços inerentes a
essa atividade, conforme consta na Cláusula terceira da Sétima Alteração e
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
6
Consolidação de Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul na data de 13/01/2009.
A empresa Dalaio Agropastoril Ltda faz parte do grupo DALAIO ALIMENTOS, que
atua nas áreas de fruticultura (Dalaio Maçãs), laticínio (Dalaio Queijos) e gado de
corte (Dalaio Pecuária). As publicações extraídas da rede social Facebook, na qual
a empresa compartilha suas ações e produtos, visando o reconhecimento de sua
marca junto ao público em geral, clientes e fornecedores, nos dá a exata noção
das atividades desenvolvidas pelo grupo econômico.

No site da empresa www.dalaio.com.br, ela assim conta sua história, na aba “A
Empresa”:

... No ano de 2002, a empresa passou definitivamente a sua sede própria,
funcionando com câmaras para armazenagem de 1100 toneladas de fruta,
gerando emprego para mais de 100 pessoas diretamente.
...
No final de 2006 e início de 2007, mais uma vez, buscando o crescimento e
desenvolvimento de todos, a empresa junto a fornecedores, ampliou sua
capacidade de armazenagem, dobrando sua capacidade anterior. Em 2007 houve
também a aquisição de mais 150 ha de terras para a implantação de novos
pomares e com tecnologias mais avançadas e clones mais procurados no
comércio, pela cor e firmeza da polpa, totalizando assim a nossa produção
própria para 6.500 Toneladas/ano, sendo estas implantações de pomares nos
anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 mesmo assim sabemos que esta produção não
é suficiente para atender a demanda de nossos clientes, a empresa ainda
adquire a produção de pomares de produtores de Vacaria e região para
aprimorar suas vendas em várias regiões do país. E em 2010 ampliamos a
armazenagem em mais 4.000 toneladas, totalizando 12.000 toneladas a
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
7
capacidade atual, aumentando o número de funcionários para mais de 150
empregos diretos ... (grifos nossos)
Em relação aos produtos:

4. DO AUTOENQUADRAMENTO EFETUADO PELO CONTRIBUINTE PARA FINS DE
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O enquadramento das empresas para fins de adimplemento das obrigações
fiscais previdenciárias se dá em razão da natureza, tipo e características da
atividade econômica desenvolvida. Neste aspecto, prevalece, sempre, a
realidade fática da atividade efetivamente exercida, em detrimento da natureza
formalmente atribuída, quando divergentes. Deste modo, a empresa deverá
cotejar detalhadamente todas as atividades econômicas efetivamente por si
desenvolvidas, considerando a natureza, características e abrangência das
mesmas, observando a legislação em vigor, que traz em seu bojo os conceitos
necessários para tanto, de forma a proceder ao enquadramento correto para fins
de cumprimento das obrigações previdenciárias correlatas.
A empresa DALAIO enquadra-se como “Produtor Rural Pessoa Jurídica” de
acordo com as informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIPs,
informando o código FPAS 604 – Produtor Rural Pessoa Jurídica.
Ainda que se declarando produtor rural pessoa jurídica com contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção rural, somente a partir de
05/2017, passou a declarar tais valores no campo – Comercialização da Produção
– PJ – da GFIP, apesar de recolher tais contribuições a partir de 01/2017. Em
relação ao ano de 2016, a empresa não declarou, bem como não recolheu tais
contribuições. A planilha abaixo relaciona os valores que deixaram de ser
recolhidos aos cofres públicos no ano de 2016, atualizados até 30/11/2020:

5. DA ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
8
Diante das análises realizadas, baseadas nos documentos apresentados, é
incontroverso que a empresa DALAIO AGROPASTORIL LTDA, além de produzir e
comercializar a produção própria, adquire produtos rurais de produtores rurais
pessoas físicas e jurídicas de forma rotineira e promove a venda destes,
exercendo assim, também atividade comercial, executando ainda os serviços de
classificação, embalagem e armazenamento de frutas.
Importante ressaltar que, para a empresa enquadrar-se como Produtora Rural
Pessoa Jurídica, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento de empregados e avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212/91, pela contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização
da produção rural, a pessoa jurídica deverá ter como finalidade exclusiva a
atividade de produção rural.
Assim, somente poderá contribuir nessa condição a pessoa jurídica que tenha
como atividade exclusiva a produção rural. A pessoa jurídica, exceto a
agroindústria, que além da atividade rural explorar também outra atividade
econômica autônoma, quer seja ela comercial, industrial ou de serviços, no
mesmo estabelecimento ou em estabelecimento distinto, independentemente
de qual a atividade preponderante, contribuirá da mesma forma que as
empresas em geral, devendo contribuir sobre a folha de pagamento de seus
empregados, em relação a todas as atividades.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, em seu artigo
165, inciso XXII, definiu atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional
definida, em estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-
obra distinta daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
A regra no direito previdenciário e tributário sempre se dá no sentido de dar
tratamento único para os contribuintes, independentemente das atividades por
eles desenvolvidas. Tratamentos tributários diferenciados por atividade
necessitam de expressa previsão legal, conforme ocorreu a partir de 11/2001,
com a eficácia da Lei no 10.256/2001, que incluiu o parágrafo 5o no artigo 25 da
Lei no 8.870/94, criando a única possibilidade para a aplicação de regime
tributário misto aos produtores rurais pessoas jurídicas que, além da atividade
rural, prestam serviços a terceiros. Neste caso, somente em relação a atividade
de prestação de serviço, a contribuição incide sobre a folha, permanecendo a
incidência sobre a receita da comercialização da produção para as demais
atividades rurais.
Esta exceção, criada pela Lei no 10.256/2001, não se aplica ao sujeito passivo em
questão, uma vez que a outra atividade desenvolvida pela DALAIO, além da rural,
é, incontestavelmente, a de comércio e não a de prestação de serviço.
Salienta-se ainda que o regime substitutivo implementado pela Lei no 8.870/94 é
direcionado às pessoas jurídicas que apenas desenvolvem a atividade rural, pois
fora a mencionada excepcionalidade trazida pela Lei no 10.256/2001, não há
qualquer previsão em lei que permita a estes contribuintes se manterem no
regime substitutivo, caso realizem outras atividades, conforme transcrição a
seguir: (...)
Na esteira da Lei no 8.870/94, o Decreto no 3.048/99, em seu art. 201,
expressamente delimita a contribuição previdenciária, com base na receita bruta
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
9
da venda da produção rural, às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente à atividade de produção rural: (...)
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que trata
atualmente da ocorrência do fato gerador nessa situação, em seu artigo 166,
manteve basicamente os termos. Assim, a comercialização de produção rural
adquirida de terceiros, mesmo que sujeita a procedimentos de industrialização
rudimentar pela adquirente, impede a caracterização como produtor rural
pessoa jurídica para fins previdenciários. (...)
Ainda, a Instrução Normativa RFB no 971/2009, expressamente, em seu artigo
175, §2o, inciso III, alínea ‘b’, excepciona a substituição tributária apontada no
caso da existência de atividade econômica autônoma por parte do produtor rural
pessoa jurídica: (...)
6. DAS CONTRIBUIÇÕES A QUE SUJEITOS OS PRODUTORES RURAIS PESSOAS
JURÍDICAS
Conforme detalhado no item 5, com a exposição de toda a legislação que rege a
matéria, a substituição tributária das contribuições que têm como base de
incidência a folha de pagamento de empregados e avulsos pela receita bruta da
comercialização da produção rural, restringe-se às agroindústrias e às pessoas
jurídicas que tenham como única finalidade a atividade de produção rural, com
exceção apenas para o caso de, além da atividade rural, prestarem serviços,
situação em que estariam sujeitas a um regime misto, contribuindo sobre a
receita bruta e sobre a folha de pagamento, mas somente em relação aos
segurados envolvidos na prestação desses serviços, condição esta que não se
aplica à empresa DALAIO AGROPASTORIL LTDA, não podendo, portanto,
enquadrar-se como produtor rural pessoa jurídica.
Face à excepcionalidade da substituição da contribuição incidente sobre a folha
de salários pela contribuição incidente sobre a comercialização da produção
rural, o fato de a empresa adquirir produto rural de terceiros para
comercialização – mantendo, portanto, dupla atividade – a exclui dessa
sistemática. A revenda habitual de produtos adquiridos de terceiros constitui-se
em atividade comercial, independentemente de estrutura ou quantidade,
configurando atividade econômica autônoma (comercial) e sujeitando o
produtor rural pessoa jurídica à contribuição sobre a folha de pagamento em
relação a toda a produção, própria e adquirida de terceiros, em observância ao
§22, do artigo 201 do Regulamento da previdência Social – RPS.
No próprio contrato social consta, dentre seus objetos sociais, a produção e
comercialização de produtos agropecuários, fruticultura, bem como produção de
hortifrutigranjeiros. Também no site da empresa www.dalaio.com.br, em trecho
já reproduzido no item 3: “... mesmo assim sabemos que esta produção não é
suficiente para atender a demanda de nossos clientes, a empresa ainda adquire a
produção de pomares de produtores de Vacaria e região para aprimorar suas
vendas em várias regiões do país ...”. Logo, se a empresa habitualmente compra
produtos para revendê-los, ela de fato tem também a finalidade de mercância,
desrespeitando o inciso IV do art. 201 do RPS, de acordo com o qual está sujeito
ao regime substitutivo o produtor rural pessoa jurídica que tenha como fim
apenas a atividade de produção rural. Comprar para revender não é produzir.
Concluindo, o desenquadramento da empresa como Produtor Rural Pessoa
Jurídica (PRPJ), foi dado em função de terem sido constatadas operações de
compra e venda de produtos rurais de terceiros – produtores pessoas físicas e
jurídicas –, ou seja, a empresa não observou que para manter-se na condição de
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
10
PRPJ, teria que necessária e exclusivamente comercializar sua produção própria,
e ao efetuar compras de produtos rurais de terceiros e revendê-los, acabou por
enquadrar-se, para fins previdenciários, como empresa comercial. As aquisições
ocorreram de forma rotineira durante todo o período fiscalizado, bem como a
prestação de serviços de classificação, embalagem e armazenagem de frutas de
terceiros, acabando por ensejar uma situação excludente da condição de
Produtor Rural Pessoa Jurídica – PRPJ.
7.1 MATÉRIA-PRIMA
No período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, objeto do período da
fiscalização, o sujeito passivo não preencheu os requisitos para ser enquadrado
como produtor rural pessoa jurídica para fins previdenciários, definido como a
“pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção rural”, na
redação do art. 201, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, situação
essa já constatada em fiscalização anterior, referente ao período de janeiro de
2012 a dezembro de 2014.
Dedicado ao cultivo e à comercialização de maçãs, além de ameixas e pêssegos,
o sujeito passivo conta com uma propriedade onde instalados um centro de
recebimento e diversas câmaras frigoríficas. A produção própria advém de seus
pomares. Por sua vez, a produção de terceiros é adquirida, em grande parte, do
sócio administrador da empresa (Aurelio Dalaio Neto), dos seus irmãos (Vilson
Dalaio, Celestino Dalaio e Angelina Dalaio), sobrinho (Eduar Francis Andrighetti)
e cunhados (Ivanir Raimundo Andrighetti e Alfeu João Andrighetti), que juntos
forneceram grande parte dos produtos rurais (maçãs, peras, pêssegos e ameixas)
adquiridas ao longo de 2016 e 2017 (Demonstrativos das NF-e de Entrada de
Maçãs adquiridas de Terceiros/Núcleo Familiar – Pessoas Físicas e Comparativo
Total NF-e de Entrada Pessoas Físicas X NF-e de Entrada de Produtos Adquiridos
de integrantes do seu Núcleo Familiar, considerados os meses com compras de
matéria-prima mais expressivas – Anexo X).
Da análise da contabilidade e do comprovado mediante o exame das notas
fiscais eletrônicas transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
viu-se que foram gastos valores expressivos na compra de matéria-prima
adquirida de terceiros. Restou explícito que, no período fiscalizado, o sujeito
passivo não foi capaz de transformar sua natureza de empresa comercial em
produtor rural pessoa jurídica.
Em consulta as notas fiscais de entrada do contribuinte, que foram obtidas
através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, relativas ao período de
abrangência deste procedimento fiscal, foram elaborados os seguintes
demonstrativos:
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
11

* Código Fiscal de Operações e Prestação – CFOP
1101 – Compra para Industrialização ou Produção
Rural;
* Em relação as compras relacionadas a Cooperativa
Agroindustrial dos Pomicultores de Vacaria – COOPER
POMI, buscamos no SPED as notas fiscais em que a
empresa Dalaio Agropastorial Ltda é destinatária da
mercadoria (CFOP 5102).

* Código Fiscal de Operações e Prestação – CFOP
1151 – Transferência para Industrialização ou
Produção Rural.
Resumindo:

Conclui-se, de acordo com os resumos constantes das planilhas acima, que a
produção própria em valores das notas fiscais de entrada de maçãs em relação
ao total em valores de maçãs que entraram no estabelecimento (próprias e de
terceiros), representa, em 2016, 15,37% e, em 2017, 34,67%. Não resta dúvida,
portanto, que a DALAIO exerce atividade mercantil em caráter habitual e
preponderante em relação à atividade de produção rural, não podendo ser
considerada, para fins previdenciários, produtor rural pessoa jurídica, e sim
empresa comercial, dedicada preponderantemente à revenda de frutas.
Os valores mensais compilados nas Planilhas acima encontram-se relacionados,
nos demonstrativos a seguir listados, por documento fiscal, contendo “Data de
Emissão da NF-e”, “Nome e CPF/CNPJ do Participante”, “No NF-e”, “Chave da
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
12
Nota Fiscal Eletrônica”, “Código e Descrição – NCM”, “Código e Descrição –
CFOP” e “Valor Total dos Produtos”, constantes dos Anexos VI, VII, VIII e IX,
respectivamente:
● DEMONSTRATIVO DAS NF-e DE ENTRADA DE MAÇÃS ADQUIRIDAS DE
TERCEIROS – PESSOAS FÍSICAS (CFOP 1101);
● DEMONSTRATIVO DAS NF-e DE ENTRADA DE MAÇÃS ADQUIRIDAS DE
TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS (CFOP 1101);
● DEMONSTRATIVO DAS NF-e DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS
POMICULTORES DE VACARIA – COOPER POMI, REFERENTES A AQUISIÇÃO DE
MAÇÃS PELA EMPRESA DALAIO AGROPASTORIL LTDA (CFOP 5102);
● DEMONSTRATIVO DAS NF-e DE ENTRADA DE MAÇÃS PRODUZIDAS PELA
DALAIO AGROPASTORIL LTDA (CFOP 1151).
Os valores provenientes da aquisição da produção rural de “TERCEIROS”,
conforme discriminados nos demonstrativos supracitados, encontram-se
registrados na Escrituração Contábil Digital – ECD do sujeito passivo, armazenada
no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. Os valores da produção rural
adquirida de terceiros, no ano de 2016, foram escriturados sob as contas
contábeis “1273 – COMPRA PRODUTOR RURAL PJ” e “1274 – COMPRA
PRODUTOR RURAL PF”, enquanto no ano de 2017, na conta “56 – MATÉRIA-
PRIMA”.
7.2 RECEITA BRUTA
Nos pomares as maçãs são colhidas em bins – caixas de madeira que acomodam,
em média, 350 quilos de frutas – e dali são levadas até a sede da empresa, onde
são armazenados em câmaras frias até serem classificadas, o que consiste na
lavagem, separação das frutas por categoria e acondicionamento em
embalagens de papelão, próprias para a comercialização. Esses mesmos
processos são aplicados às maçãs adquiridas de terceiros, sendo que toda a maçã
é rastreada, desde a chegada à empresa até a sua saída, permitindo identificar,
quando da venda, se provenientes de produção própria ou de revenda de
mercadorias.
Conforme dados retirados da Escrituração Contábil Digital – ECD 2016 e 2017,
transmitida pelo sujeito passivo, ao ambiente SPED, a receita bruta equivale à
receita obtida no mercado interno, já que não há operações com o mercado
externo. As contas contábeis não identificaram se as receitas tinham como
origem a venda de produtos de Produção Própria ou da Revenda de Mercadorias
adquiridas de Terceiros, estando lançadas, em sua integralidade, na conta 406 –
Venda de Produtos. No ano de 2017, apesar de constar a conta 408 – Revenda
de Mercadorias no Merc. Interno, a mesma não apresenta qualquer lançamento,
não sendo possível, portanto, demonstrar o percentual de participação das
vendas de frutas de cultivo próprio no total das vendas, pois tanto as frutas
adquiridas de terceiros como as de produção própria foram vendidas como
“PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO” enquadradas sob código CFOP 5.101.
Também, como já constatamos no item 7.1 – Matéria-Prima, apesar das notas
fiscais eletrônicas transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
serem conclusivas no sentido de que houve expressivas quantidades de frutas
adquiridas de terceiros, não se verificou a correta identificação da venda das
mesmas, sob os códigos CFOP 5.102 ou 6.102 – VENDA DE MERCADORIA
ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
13
Portanto, tanto os registros contábeis quanto as notas fiscais eletrônicas não
identificaram as frutas adquiridas de terceiros das provenientes da produção
própria, bem como o registro de sua venda. No entanto, a empresa apresentou
Planilhas identificando a data de emissão, número da nota fiscal, CFOP, valor e
destinatário das notas fiscais, relativas às RECEITAS referentes à comercialização
da produção RURAL PRÓPRIA e às RECEITAS advindas da aquisição de
mercadorias adquiridas de TERCEIROS, nos períodos de 01/01/2016 até
31/12/2017 (Anexo XI), resumidas abaixo:

As pequenas diferenças de valores existentes entre a
receita bruta informada nas Planilhas elaboradas pela
empresa (Anexo XI), daquela elaborada por esta
fiscalização (Anexo XII), refere-se ao lançamento de
alguns documentos fiscais relacionados a outras
receitas com venda de sucata de papelão, plástico e
chumbo. Ainda nos meses de 06/2017 e 08/2017, a
planilha da empresa apresentou incorreções que
estão apontadas na própria planilha elaborada pela
empresa, também de valores inexpressivos;
Confirma-se que nenhuma Nota Fiscal Eletrônica NF-e
foi emitida sob código CFOP 5.102 e 6.102 – VENDA
DE MERCADORIA ADQUIR. DE TERCEIROS, nesses
relatórios apresentados.
Totalizando, para análise, conforme as informações constantes das Planilhas
elaboradas pela empresa:

As Planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, demonstrando as RECEITAS
referentes à comercialização da produção RURAL PRÓPRIA e às RECEITAS
advindas da aquisição de mercadorias adquiridas de TERCEIROS, evidenciam,
uma vez mais, a absoluta preponderância da revenda de mercadorias sobre a
venda de produção própria na formação da receita da empresa.
Para o ano de 2016, os percentuais são de 71,16% para a revenda de
mercadorias e de 28,84% para a venda de produtos próprios.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
14
Já para o ano de 2017, os percentuais são de 67,38% para a revenda de
mercadorias e de 32,62% para a venda de produtos próprios.
Desta forma, considerando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa DALAIO
AGROPASTORIL LTDA, dentre seus objetos sociais secundários consta, além de
outras atividades econômicas, o comércio atacadista de frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos, cujo CNAE fiscal é 4633-8/01. Não
obstante esse dado cadastral, o que se constata é que a DALAIO tem como
atividade principal o comércio atacadista, o que lhe impossibilita de contribuir
com base na receita de comercialização da produção (cultivo) rural de que trata
a Lei no 8.870/94.
Para fins de apuração das contribuições previdenciárias, como a revenda de
mercadorias, além de habitual, é preponderante em relação a atividade rural,
com a empresa DALAIO comprando e vendendo sistematicamente produção
rural de terceiros, fica a mesma excluída da substituição, devendo contribuir
sobre a remuneração dos segurados em relação a todas as suas atividades
durante todo o período fiscalizado.
Importante referenciar ainda que, diferentemente do produtor rural pessoa
jurídica, que contribui sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, a agroindústria manterá a incidência da
contribuição substitutiva mesmo quando, além de comercializar sua própria
produção, também vender a produção de terceiros, contribuindo sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não.
De qualquer forma, como veremos a seguir, os processos de lavagem,
classificação e embalagem a que são submetidas as frutas produzidas e/ou
adquiridas pelo sujeito passivo “não” configuram industrialização “para fins de
contribuição previdenciária”, não podendo a DALAIO ser considerada
agroindústria (nem a própria se auto enquadra assim, para fins previdenciários,
conforme GFIPs apresentadas).
Ressaltamos ainda a independência entre a legislação previdenciária e a
legislação do IPI – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, de modo
que o que pode ser considerado industrialização para fins de IPI, pode “não” o
ser para fins previdenciários.
Dessa maneira, na esteira do poder normativo e regulamentador conferido à RFB
– Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – pelo art. 33 da Lei no
8.212/91, na redação da Lei no 11.941/2009, foi emitida a já citada IN RFB no
971/2009.
Isso posto, para fins previdenciários, agroindústria é “o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou
de produção própria e adquirida de terceiros”, a teor do art. 22-A da Lei no
8.212, de 1991. Disciplinando a matéria, a IN RFB no 971, de 2009, assim define
produtor rural e agroindústria: (...)
Da simples leitura dos conceitos antes transcritos pode-se concluir que o
enquadramento da empresa como agroindústria pressupõe o implemento dos
dois requisitos objetivamente definidos na legislação, quais sejam ser produtora
rural pessoa jurídica e industrializar produção rural própria.
O mesmo ato normativo define produção rural, além de beneficiamento e
industrialização rudimentar, processos por meio dos quais se obtém a produção
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
15
rural, não se confundindo, portanto, com a etapa seguinte, de industrialização, a
ser necessariamente cumprida pela agroindústria: (...)
O art. 165, II da IN RFB 971/2009, acima reproduzido, já deixava claro que é
considerado produção rural, para fins de tributação previdenciária, produtos
submetidos a beneficiamento ou industrialização rudimentar. Ainda assim,
mesmo que desnecessário, o conceito de industrialização para fins
previdenciários foi depois reforçado no ato normativo que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas por esta Secretaria pela IN RFB no 1.867, de 2019, deixando ainda
mais claro que beneficiamento e industrialização rudimentar não se equiparam a
processos capazes de transformar o produtor rural pessoa jurídica em
agroindústria: (...)
Há que notar que a classificação do produto ao final comercializado pelo sujeito
passivo – maçã fresca (predominantemente), ameixas, pêssegos e peras – não
muda em razão dos processos de resfriamento, lavagem, limpeza, classificação e
embalagem, destinada ou não ao transporte, porventura utilizados.
8. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
8.1 EXIGIBILIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Neste relatório, demonstra-se a existência de uma situação fática que nos
permite afirmar que a DALAIO é uma empresa que pratica o comércio atacadista
de frutas, em caráter habitual e preponderante, em relação à atividade de
produção rural e que, por conseguinte, não faz jus ao regime substitutivo
(contribuição com base na receita bruta proveniente da comercialização da
produção), devendo, portanto, contribuir sobre a remuneração dos segurados a
seu serviço em relação a todas as suas atividades.
De acordo com o Código Tributário Nacional, havendo dolo, fraude ou simulação,
ou mesmo simples erro, cabe ao Fisco efetuar o lançamento, que tem como
objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, bem como do verdadeiro
sujeito passivo, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, fazendo
prevalecer a essência sobre a forma.
Na esteira do CTN, assim preveem as normas previdenciárias, em especial a Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de Custeio da Seguridade
Social, e o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009). (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
RPS
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social1 é o órgão competente para: I -
arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
16
incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de
2001) (...)
IV – normatizar procedimentos relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança
das contribuições referidas no inciso I. (...)
8.2 APURAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS DE OFÍCIO
A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP é o
documento por meio do qual, conforme redação do art. 32, inciso IV, da Lei no
8.212/91, as empresas declaram, mensalmente, os dados relacionados a fatos
geradores, bases de cálculo e valores devidos a título de contribuição
previdenciária e outras informações, para fins de cobrança pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB e de concessão de benefícios por parte do
Instituto Nacional do Seguro Social.
Como já mencionado, o sujeito passivo informou na GFIP o código FPAS 604,
correspondente a seu autoenquadramento como produtor rural pessoa jurídica
que se dedica apenas à atividade de produção rural. A esse código estão
vinculadas as contribuições descontadas dos segurados a serviço da empresa, as
contribuições patronais previdenciárias sobre a remuneração dos contribuintes
individuais e também as contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
(SALÁRIO EDUCAÇÃO e INCRA), incidentes sobre a remuneração de empregados
e avulsos. As demais contribuições patronais estariam, em princípio, substituídas
por aquelas incidentes sobre a receita obtida com a comercialização da produção
rural, vinculadas a outro FPAS 744, correspondendo a 2,5% para Previdência
Social, 0,1% para GILRAT e 0,25% para o SENAR no período fiscalizado.
Contudo, tendo em vista a preponderância da atividade comercial (revenda de
mercadorias) sobre a atividade rural (cultivo de maçã) e o caráter habitual com
que ela é exercida, o código FPAS aplicável à empresa passa a ser o 515,
afastando-se o regime substitutivo de contribuição e restabelecendo-se as
contribuições integrais sobre a folha de pagamento, aí incluídas as contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos.
Assim sendo, configura-se a omissão das contribuições sociais devidas pelo
sujeito passivo no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
8.3 FATOS GERADORES
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos a prestação de serviços
remunerados realizados por segurado empregado, sendo que as bases de cálculo
estão representadas pelas remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados vinculados ao sujeito passivo no período de janeiro de
2016 a dezembro de 2017, aí incluídos os 13o salários de todo o período.
8.4 BASES DE CÁLCULO
Foram examinadas as folhas de pagamento e as GFIP apresentadas pelo sujeito
passivo, sendo utilizadas, para fins de lançamento, as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados vinculados ao sujeito passivo,
que correspondem àquelas constantes de ambos os documentos, resumidas no
quadro a seguir, que totaliza as bases de cálculo mensais apuradas de acordo
com os relatórios extraídos da GFIP WEB – Totais das Bases de Cálculo por
Categoria x Totais Mensais das Bases de Cálculo da FOLHA DE PAGAMENTO,
integrantes dos ANEXOS II e V, respectivamente, deste Relatório:
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
17

8.5 DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
8.5.1 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS INFRAÇÕES:
● 2141 – Rubricas a Segurados Empregados não Oferecidas à Tributação
● 2158 – GILRAT sobre Rubricas de Empregados não Oferecidas à Tributação
As contribuições para a Seguridade Social, a cargo do sujeito passivo, devidas e
não recolhidas, são aquelas previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, nestes
termos: (...)
Além da contribuição de 20% (vinte por cento) destinada à Seguridade Social,
incidente sobre o total das remunerações dos segurados empregados, a alíquota
de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
dos riscos ambientais do trabalho é dada “pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro”, como restou assentado na
Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com seu autoenquadramento na condição de Produtor Rural Pessoa
Jurídica com substituição das contribuições patronais incidentes sobre a folha de
pagamento pelas contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção, o sujeito passivo declarou em GFIP (Anexo III),
para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, alíquota RAT igual a 0%
(zero por cento). Fosse ele dedicado exclusivamente à atividade rural, faria jus ao
regime substitutivo e não seria obrigado à contribuição para o RAT sobre a folha
de pagamento. Mas como desenvolve, com habitualidade e preponderância,
além da atividade rural, atividade autônoma comercial, deve voltar a contribuir
sobre a remuneração dos segurados a seu serviço. Para a empresa com
estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, preponderante será
a atividade que reunir o maior número de empregados e avulsos, a teor do art.
72 da IN RFB No 971, de 2009, reproduzido a seguir: (...)
À atividade preponderante é dado, até maio de 2007, enquadramento conforme
CNAE, e grau de risco de acordo com o Anexo V do RPS; a partir de junho de
2007, o enquadramento passa a ser dado conforme CNAE 2.0 e, grau de risco,
conforme redação dada ao Anexo V do RPS pelo Decreto no 6.042, de 12 de
janeiro de 2007, depois alterado pelo Decreto no 6.957, de 09 de setembro de
2009.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
18
A atividade preponderante informada pelo sujeito passivo em GFIP para seu
único estabelecimento, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, foi a
0133-4/07 da CNAE 2.0 – cultivo de maçã –, a que corresponderia grau de risco
máximo, com contribuição (rubrica “Sat/Rat”) calculada à razão de 3% (três por
cento). Ocorre que o cultivo de maçã não é a atividade que ocupa na empresa,
ao longo de todo o período, o maior número de empregados. Em sua sede
funciona a assim denominada Dalaio Packing, onde são recebidas, armazenadas,
selecionadas e embaladas as frutas – de produção própria, vindas de pomares e,
também, as adquiridas de terceiros -, não havendo qualquer segregação da mão
de obra que atua sobre a produção própria e sobre a produção adquirida para
revenda.
Considerando-se o número de empregados lotados nos setores devidamente
identificados nas folhas de pagamento, constante do ANEXO IV, elaboramos o
quadro a seguir:

Assinale-se que, para fins de apuração do valor lançado a título da contribuição
para financiamento dos riscos ambientais do trabalho (RAT), a média mensal dos
segurados empregados considerada foi a média da quantidade de empregados
alocados na atividade autônoma comercial, exceto em relação aos meses de
janeiro a abril de 2016 e 2017, em que havia mais segurados empregados
alocados na atividade do cultivo da maçã. Observa-se que tal situação é
recorrente na época da colheita da maçã, onde grande quantidade de
empregados são contratados para a realização dessa prestação dos serviços,
identificados na folha de pagamento como “safristas”. No entanto, nos demais
meses, a atividade preponderante passa a ser a do Comércio atacadista de
frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, identificado
pelo código 4633-8/01 da CNAE 2.0 –, a que corresponde também grau de risco
máximo, com contribuição (rubrica “Sat/Rat”) calculada à razão de 3% (três por
cento).
Essa alternância, contudo, não surte efeitos financeiros, pois a ambas as
atividades corresponde grau de risco máximo, com contribuição (rubrica
“Sat/Rat”) calculada à razão de 3% (três por cento).
Cumpre esclarecer, ainda, que a alíquota de contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do
trabalho – RAT é ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, instituído
pelo art. 10 da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, que consiste num
multiplicador que varia de 0,5 a 2,0, de forma a reduzir aquela contribuição em
até 50% ou a aumentá-la em até 100%, com base nos indicadores de
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
19
desempenho de cada empresa em relação à sua respectiva atividade, como se lê
abaixo: (...)
Ao regulamentar a Lei, o Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
acrescentou ao Regulamento da Previdência Social o art. 202-A, em cujo § 6o se
lê que o FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua divulgação, ou seja, 1o de janeiro de 2010, sendo
utilizados no FAP divulgado anualmente os dados dos dois anos imediatamente
anteriores ao ano de processamento. Para o ano de 2016 o FAP atribuído ao
sujeito passivo é 1,0000, daí resultando uma alíquota RAT ajustada idêntica à
alíquota básica, ou seja, 3,0000; para o ano de 2017, com FAP igual a 1,0176, a
alíquota passa a ser 3,0528.
8.5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – TERCEIROS
INFRAÇÕES:
● 2369 – SEBRAE – Contribuições Devidas
● 2346 – SENAC – Contribuições Devidas
● 2346 – SESC – Contribuições Devidas
Ao enquadramento do produtor rural que se dedica apenas à atividade de
produção rural, com substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
de empregados e avulsos pelas contribuições sobre a receita decorrente da
comercialização da produção, correspondendo ao código FPAS 604, e que
continuam vinculadas as contribuições destinadas ao Salário-Educação (SE) e ao
INCRA.
Tendo em vista, contudo, a preponderância da atividade comercial (revenda de
mercadorias) sobre a atividade rural (cultivo de maçã) e o caráter habitual com
que ela é exercida, o código FPAS aplicável à empresa passa a ser o 515, de modo
a afastar o regime substitutivo de contribuição e restabelecendo-se as
contribuições integrais sobre a folha de pagamento, aí incluídas as contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros, que diferem
de um FPAS para outro, como evidencia o quadro abaixo:

Como as contribuições para o Salário-Educação (SE) e o INCRA são comuns a
ambos os códigos FPAS, e já haviam sido declaradas e pagas pelo sujeito passivo,
são objeto deste lançamento apenas as demais contribuições destinadas a
Outras Entidades e Fundos – SENAC, SESC e SEBRAE, resultantes da aplicação das
alíquotas acima, discriminadas na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista
no Anexo II da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, na
redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa RFB No 1.867, de 25 de
janeiro de 2019.
8.6 PENALIDADES APLICADAS
8.6.1 MULTA DE OFÍCIO
A multa em lançamento de ofício é calculada sobre a totalidade ou diferença do
tributo devido e visa a penalizar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
quanto a inexatidão da declaração apresentada, a teor do art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996: (...)
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
20
8.6.2 JUROS DE MORA
Os valores não recolhidos no prazo legal estão sujeitos à atualização por meio da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
O cálculo da multa e dos juros de mora, com o respectivo enquadramento legal,
encontra-se nos “Demonstrativos de Multa e Juros de Mora”, integrantes de
cada um dos Autos de Infração lavrados.
8.7 CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
Pelos fatos apurados, fica imputada a DALAIO AGROPASTORIL LTDA a
responsabilidade pelo crédito tributário constituído pelos presentes Autos de
Infração, no montante de R$ 3.178.779,51 (Três milhões, cento e setenta e oito
mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), consolidado
em 18 de novembro de 2020, relativos às contribuições destinadas à Seguridade
Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, assim como às contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e
Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados a seu serviço, composto de valor originário, juros e
multa, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário do processo, resumido no
quadro a seguir:

8.7.1 CONTRIBUIÇÕES PAGAS
O sujeito passivo recolheu as contribuições devidas à Seguridade Social a cargo
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da remuneração a eles paga, recolhendo também a contribuição
patronal de 20% incidente sobre a remuneração dos contribuintes individuais e
as contribuições para terceiros incidentes sobre a remuneração dos empregados.
Os arquivos digitais da contabilidade da empresa Dalaio Agropastoril Ltda,
referentes aos períodos de 2016 e 2017, em que o sujeito passivo encontra-se
obrigado à Escrituração Contábil Digital – ECD, foram transmitidos digitalmente,
requisitados por esta fiscalização ao Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED, sendo emitida a respectiva Requisição de Cópia de Escrituração Contábil
Digital, a qual possui a seguinte identificação:

9. ELEMENTOS EXAMINADOS E DOCUMENTOS E RELATÓRIOS ANEXADOS
Para comprovação de todo o alegado, são anexados ao presente relatório cópias
digitalizadas dos seguintes documentos:
● CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral – Anexo I;
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
21
● Relatórios denominados GFIP Única – Totais das Bases de Cálculo por
Categoria, extraído do sistema informatizado GFIP WEB da Receita Federal do
Brasil, onde constam, por competência e por categoria de trabalhador, os valores
das bases de cálculo das contribuições exigidas na presente ação fiscal,
informadas pela empresa, nas GFIPs entregues até a data de início da presente
ação fiscal, consideradas válidas, no período de janeiro de 2016 a dezembro de
2017 – Anexo II;
● Relatórios denominados GFIP Única – Empresa – Dados e valores informados
na GFIP, extraídos do sistema informatizado GFIP WEB da Receita Federal do
Brasil, referentes às contribuições declaradas pelo sujeito passivo em GFIP, no
período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 – Anexo III;
● Relatórios Mensais das Folhas de Pagamento de janeiro de 2016 a dezembro
de 2017, identificando os empregados de acordo com os setores da empresa –
Anexo IV;
● Resumos por Totais Mensais das Folhas de Pagamento, de janeiro de 2016 a
dezembro de 2017, bem como do 13o salário de 2016 e 2017, onde totalizadas as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, que
serviram de base de cálculo para o presente lançamento fiscal – Anexo V;
● Demonstrativo das NF-e de Entrada de Maçãs (e Outras Frutas) Adquiridas de
Terceiros – PESSOAS FÍSICAS (CFOP 1101) – Anexo VI;
● Demonstrativo das NF-e de Entrada de Maçãs Adquiridas de Terceiros –
PESSOAS JURÍDICAS (CFOP 1101) – Anexo VII;
● Demonstrativo das NF-e da Cooperativa Agroindustrial dos Pomicultores de
Vacaria - COOPER POMI, referentes a Aquisição de Maçãs pela empresa DALAIO
AGROPASTORIL LTDA (CFOP 5102) – Anexo VIII;
● Demonstrativo das NF-e de Entrada de Maçãs Produzidas pela Dalaio
Agropastoril Ltda (Pomares) (CFOP 1151) – Anexo IX;
● Demonstrativo das NF-e de Entrada de Maçãs (e Outras Frutas) adquiridas de
Terceiros/Núcleo Familiar – Pessoas Físicas e Comparativo Totais NF-e de
Entrada X NF-e de Entrada de Produtos Adquiridos de integrantes do seu Núcleo
Familiar – Anexo X;
● Planilhas Elaboradas pela Empresa, identificando a data de emissão, número
da nota fiscal, CFOP, valor e destinatário das notas fiscais, relativas às receitas
referentes à comercialização da produção RURAL PRÓPRIA e às receitas advindas
da aquisição de mercadorias adquiridas de TERCEIROS – Anexo XI;
● Demonstrativo elaborado pela fiscalização, referente as NF-e de Saída relativas
às receitas referentes à comercialização da produção rural (excluídas nas receitas
provenientes da venda de sucata) – ANEXO XII;
● Requisições de Cópias de Escrituração Contábil Digital, relativas aos arquivos
digitais da escrituração geral do sujeito passivo de 2016 e 2017, requisitados ao
SPED – Anexo XIII.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se o presente trabalho, ficando ressalvado o direito de a Fazenda
Nacional constituir e cobrar eventuais créditos tributários que, porventura,
venham a ser apurados, inclusive relativos a período e matéria já fiscalizados. A
Auditoria Fiscal foi atendida pelo contador (...) e pela responsável pelo
Departamento Pessoal da empresa, (...), os quais apresentaram os documentos e
esclarecimentos solicitados.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
22
Os créditos lançados têm fundamento na legislação citada no presente relatório,
assim como na legislação constante nos relatórios “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, juntados a cada um dos Autos de Infração lavrados.
As bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, o valor devido, percentual de multa,
bem como os valores por infração dos débitos apurados, encontram-se nos
“Demonstrativos de Apuração”, da mesma forma que o cálculo da multa e dos
juros de mora e o correspondente enquadramento legal encontram-se nos
“Demonstrativos de Multa e Juros de Mora”, ambos juntados a cada um dos
Autos de Infração.

Os Anexos I a XIII, que integram o Relatório Fiscal dos Autos de Infração e os
demais documentos citados pela autoridade fiscal seguem acostados aos autos.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 2.594/2.611, página 2.337/2.354 do pdf), que instaurou o
contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada
pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A empresa teve ciência das autuações em 26/11/2020, conforme AR, fls.
2.591, apresentando Impugnação de fls. 2.594 a 2.611, em 17/12/2020, assinada
digitalmente pelo procurador ... fazendo um breve relato dos fatos, pugnando por
sua tempestividade, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos Fatos

Aduz que foi lavrado auto de infração das contribuições sociais incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
serviço da impugnante, as quais compreendem as contribuições relativas à cota
patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e a Outras Entidades e Fundos (SENAC, SESC e SEBRAE), do período de
janeiro de 2016 a dezembro de 2017, incluídos os 13o salários de todo o período.

Salienta que o auto de infração decorre do desenquadramento de ofício
ocorrido na ação fiscal, por entender a fiscalização que pelo fato da impugnante
desenvolver atividades comerciais, não poderia se enquadrar como produtor rural
pessoa jurídica para fins previdenciários.

Alega que não concordando com o auto de infração dele recorre pelos
fundamentos traçados a seguir.
DO ENQUADRAMENTO ADEQUADO DA IMPUGNANTE COMO PRODUTOR RURAL
PESSOA JURÍDICA/AGROINDÚSTRIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
23

Ressalta que a Autoridade Fiscal considerou que apesar da impugnante
explorar a atividade rural, também desenvolve atividade comercial, comprando e
vendendo sistematicamente produção rural de terceiros, não podendo, assim, se
enquadrar como produtor rural pessoa jurídica para fins previdenciários e
entendendo ainda que os processos de armazenagem, beneficiamento, avaliação,
lavagem e desinfetação, frigorificação, classificação/seleção e embalagem/
acondicionamento a que são submetidas as frutas in natura produzidas e/ou
adquiridas pela impugnante não configuram industrialização, não podendo ser
considerada agroindústria para fins de contribuição previdenciária.

Frisa que em decorrência de tal entendimento, a impugnante foi
desenquadrada como produtor rural pessoa jurídica, não a considerando como
agroindústria,
e
enquadrada
como
empresa
comercial,
dedicada
preponderantemente à revenda de frutas, sujeita à contribuição patronal
incidente sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, em relação a todas as atividades, e não à contribuição
incidente sobre a comercialização da produção rural.

Observa que, no entanto, o enquadramento da impugnante como empresa
comercial se encontra em total descompasso tanto com a legislação vigente como
com as decisões da própria Receita Federal do Brasil, de modo que deve ser
anulado o auto de infração, eis que em decorrência deste ato houve lançamento
de ofício de tributos não devidos pela impugnante.

Destaca que a própria Constituição Federal (com as alterações decorrentes
da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998) estabeleceu que o
financiamento da Seguridade Social mediante receitas oriundas do Poder Público
e das contribuições sociais. Cita art. 195 da CF.

Afirma que da simples leitura do texto constitucional vê-se que a
contribuição do empregador pessoa jurídica/empresa, em regra, incide sobre a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
conforme art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.

Argumenta que, todavia, o produtor rural pessoa jurídica – agroindústria é
um dos casos da exceção disposto no parágrafo 9o do art. 195 da CF/88, uma vez
que se submete a um regime substitutivo de contribuição social previdenciária,
incidente sobre a receita bruta, na forma do art. 22A da Lei no 8.212, de 1991,
desde que a atividade econômica que desenvolva seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, não havendo
determinação de percentual mínimo de produção própria.

Destaca que a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, ao
regulamentar os conceitos previstos nos dispositivos legais acima, editou a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre o
produtor rural e a agroindústria. Cita artigos.
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
24

Alega que o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, conceitua
beneficiamento
e
acondicionamento
ou
reacondicionamento
como
industrialização.

Afirma que de acordo com a legislação, diferentemente do entendimento
da Autoridade Fiscal, as atividades da impugnante se encaixam perfeitamente
como produtor rural pessoa jurídica – agroindústria, realizando industrialização
rural de produtos próprios e produtos adquiridos de terceiro, os quais serão
submetidos a industrialização mediante beneficiamento, para posterior
comercialização.

Ressalta, outrossim, que os processos industriais de beneficiamento
empregados pela impugnante são parte de sua atividade econômica principal,
estando em seu processo produtivo, sem os quais seria impossível atingir o objeto
da sociedade, isso porque, a impugnante aplica à fruta in natura produzida e/ou
adquirida de terceiros o processo de beneficiamento/industrialização rudimentar
tais como: lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria
e estocagem (resfriamento), processo esse que além de estar previsto na
legislação, agrega valor ao produto posteriormente comercializado para atingir o
objetivo da sociedade.

Sustenta que, igualmente, o exercício de atividade econômica diversa (da
rural ou agroindustrial), como objeto social da impugnante (comercialização), não
tem o condão de descaracterizar o eventual enquadramento como produtor rural
pessoa jurídica, neste caso, agroindustrial, eis que a comercialização de produtos
próprios e adquiridos de terceiros após serem submetidos ao processo de
industrialização rudimentar e/ou por beneficiamento, nada mais é que a etapa
final do processo produtivo a fim de atingir o objetivo da sociedade.

Defende que de nada adiantaria a produção rural, seu posterior (e
obrigatório) beneficiamento, se ao final este produto não fosse comercializado,
sendo que toda a receita com ela (comercialização) obtida integrará a base de
cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita
bruta).

Aduz que em caso idêntico, a Receita Federal do Brasil emitiu parecer em
Solução de Consulta quanto o enquadramento como agroindústria de produtor
rural pessoa jurídica que industrialize por processo de beneficiamento produção
própria ou produção própria e produção adquirida de terceiros, aplicando o
regime substitutivo de base de cálculo da contribuição social previdenciária. Cita
SC no 34/2016.

Frisa que a presença ou ausência da industrialização da produção rural de
terceiros não afeta o enquadramento da empresa como agroindústria, mas sim a
existência de “produção rural própria”, pode-se concluir que o produtor rural
pessoa jurídica será considerado como agroindústria quando utilizar produtos de
origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar, que integre a atividade
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
25
econômica principal ou fase do processo produtivo e concorra, nessa condição,
em regime de conexão funcional, para a consecução do objeto da sociedade.

Sustenta que no caso da agroindústria, o exercício de atividade autônoma
não é relevante, já que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta, com
exceção das operações relativas à prestação de serviços a terceiros, conforme
dispõe o art. 201-A e 201-B do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Alega que, recentemente, a Receita Federal do Brasil emitiu parecer quanto
ao enquadramento como agroindústria, sujeita a contribuição sobre o valor da
receita bruta da comercialização da produção em relação a todas as atividades,
afirmando, novamente, que somente atividades relativas à prestação de serviços
a terceiros não se estariam sujeitas a tal enquadramento. Cita SC no 10/2019.

Defende que o enquadramento das empresas para fins de recolhimento de
impostos não lhes é facultada a escolha, mas sim decorre de lei. Afirma que a
mera modificação, aperfeiçoamento, alteração de acabamento ou aparência,
acondicionamento, já é considerada industrialização, sendo irrelevante se o
contribuinte considera ou não tais práticas como industrialização/beneficiamento
e, ademais, não efetua qualquer tipo de prestação de serviços a terceiros.

Salienta que é vedado pelo Código Tributário Nacional a alteração de
definição, conteúdo e alcance de institutos e conceitos para fins tributários e, por
fim, destaca que diferentemente do entendimento apresentado pela autoridade
fiscal no auto de infração, em nada modifica o enquadramento da empresa como
agroindústria o fato da IN RFB no 1.867, de 25 de janeiro de 2019, ter modificado
a redação do § 1o, do art. 165 da IN RFB no 971/2009, desconsiderando atividades
de industrialização para fins de enquadramento como agroindústria, as atividades
de beneficiamento e de industrialização rudimentar, eis que os fatos objeto do
presente auto de infração referem-se ao período dos anos de 2016 e 2017, ou
seja, anteriores à da IN RFB no 1.867/2019.

Argumenta que a Constituição Federal consagra o princípio da
irretroatividade tributária, ou seja, veda ao Fisco a cobrança de tributos
referentes a fatos geradores ocorridos antes de referida vigência da lei e que a
interpretação esboçada pelo agente fiscal não está entre as exceções contidas no
art. 106 do Código Tributário Nacional, quais sejam, retroatividade benéfica ao
contribuinte.

Sustenta que assim, estando as atividade da impugnante dentre aquelas
previstas na legislação, e não efetuando qualquer prestação de serviços a
terceiros, deve ser enquadrada, para fins previdenciários, como produtor rural
pessoa jurídica agroindústria, sendo-lhe aplicado o regime substitutivo de base de
cálculo da contribuição social previdenciária, devendo, consequentemente, ser
cancelado o presente auto de infração, eis que em decorrência deste ato
(desenquadramento) houve lançamento de oficio de tributos não devidos pela
impugnante.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
26
DA EXIGÊNCIA LEGAL DO BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
IN NATURA DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA

Argumenta que não bastasse a legislação mencionada, a qual enquadra a
atividade da impugnante como industrialização (agroindústria) para fins
previdenciários, existe, ainda, legislação que obriga o beneficiamento de produtos
vegetais destinados à alimentação humana.

Afirma que em não efetuando o beneficiamento da fruta in natura a
impugnante estaria em desacordo com as normas estabelecidas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o qual faz exigências de
separação dos produtos por categorias de qualidade pré-definidas pela Instrução
Normativa no 5, de 09 de fevereiro de 2006.

Esclarece que a norma do MAPA citada obedece ao disposto na Lei no
9.972/2000, que estabelece em seu art. 1o que “Em todo o território nacional, a
classificação é obrigatória para os produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico: I - quando destinados diretamente à alimentação humana.”

Cita o Decreto no 6.268, de 22 de novembro de 2007, que estabelece as
normas regulamentadoras sobre a classificação de produtos vegetais.

Observa que a maçã é um produto perecível, e por isso, requer tecnologia
adequada e eficiência operacional no manejo pós-colheita, para tanto, são
necessárias técnicas que reduzam as perdas e aumentem a conservação a fim de
garantir a qualidade e o abastecimento contínuo da fruta ao longo do ano, já que
sua colheita é sazonal ocorrendo principalmente entre os meses de fevereiro a
abril. Para garantir segurança alimentar, a fruta in natura deve ser submetida aos
padrões de limpeza, classificação e embalagem, sendo este, fator preponderante
para assegurar a oferta de um produto devidamente normatizado e habilitado ao
consumo humano.

Frisa que a fim de não deixar qualquer dúvida quanto as atividades da
impugnante no beneficiamento da fruta in natura, segue explicando pequeno
resumo do trajeto da fruta entre a chegada do pomar na sede da impugnante até
a sua venda.
a. Recebimento das frutas in natura:

Comenta que as frutas colhidas do pomar são recebidas pela central de
embalagem, também chamada de packing-house, em bins (caixas de madeira com
capacidade de aproximadamente 320 quilos de maçã) e que o lançamento de
entrada da nota fiscal bem como a etiqueta que acompanha o bin, identificam a
origem da carga gerando a rastreabilidade do lote e nesta etapa são coletadas
amostras representativas de frutas para efetuar o controle de qualidade,
obtendo-se assim um diagnóstico de colheita e definição prévia do destino que
será dado a fruta.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
27

Aduz que estas podem ser armazenadas para curto, médio ou longo prazo
em câmara frigorífica convencional ou de atmosfera controlada, ou ainda,
higienizadas, classificadas e embaladas para comercialização.

Afirma que as amostras são criteriosamente avaliadas para determinar o
peso médio das frutas e os possíveis defeitos presentes, enquadrando-as em
categorias de acordo com as normas previstas pela Instrução Normativa no 5, de 9
de fevereiro de 2006, do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), tais como, teor de sólidos solúveis totais, pressão de polpa e
avaliação de calibres e defeitos.
b. Pré-resfriamento:

Alega que a fruta in natura recebe tratamento com objetivo de lavar e
remover o excesso de detritos como poeira, folhas e outros materiais orgânicos
além de atuar como bactericida, sendo que isso também auxilia para minimizar a
temperatura antes da fruta ser direcionada às câmaras frigoríficas.
c. 1a Armazenagem:

Salienta que armazenagem é o local de acondicionamento frigorífico tanto
da fruta em bin, quanto da fruta embalada em caixas de papelão de 18 quilos e
que a temperatura da câmara é controlada através de um sistema de
frigorificação e varia de 0 a 1oC, com umidade relativa do ar entre 90% e 95%, a
fim de prolongar a qualidade dos frutos durante a armazenagem, mantendo o
sabor, a crocância e o frescor da fruta até os postos de venda (vida de prateleira).

Observa que é também dentro das câmaras frigoríficas que a fruta recebe a
cada quinze dias um tratamento com um agente oxidante que tem ação específica
sobre importantes estruturas bioquímicas.
d. Lavagem:

Aduz que a fruta é retirada em bins das câmaras ou diretamente dos
caminhões e mergulhada no poço de imersão com água hiperclorada para nova
desinfecção, posteriormente será transportada através de canal de água até a
esteira de roletes da pré-classificação.
e. Pré-classificação:

Ressalta que na pré-classificação são retirados frutos fora de categorias, ou
seja, frutos que de acordo com a IN no 05, de 9 de fevereiro de 2006, do MAPA
não são admitidas para o consumo humano in natura sendo que a fruta retirada
neste processo é descartada e destina-se a indústrias de fabricação de suco, doces
e outros subprodutos.
f. Polimento e secagem:

Prossegue afirmando que a fruta passa por rolos polidores onde ocorre o
polimento e posteriormente pelo túnel ventilador com rolos mistos de polimento
e rolos de secagem para concluir esta etapa.
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
28
g. Calibração:

Salienta que a calibração da máquina de classificar é realizada
mecanicamente, pesando e liberando a fruta em bancas pré-determinadas para
cada calibre (70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180, 198, 200, 220, 250),
sendo que o calibre da fruta é a relação de quantos frutos são necessários para
preencher uma caixa com 18 kg líquidos de fruta.
h. Classificação, embalagem e qualidade:

Aduz que a classificação é por fluxo operacional, onde o produto é separado
em categorias de qualidade pré-definidas que seguem a IN no 05, de 2006, tabela
2, sendo que a embalagem é dividida em 3 categorias, cada uma com a banca
correspondente ao calibre e embaladas com bandejas divisórias em caixas de
papelão próprias, conforme a categoria.
i. Paletização:

Alega que as maças embaladas são acondicionadas em paletes, que são
formados pelo conjunto de 49 caixas, a fim de otimizar o armazenamento durante
o período de pré-venda e garantir maior proteção as maçãs além de permitir um
controle maior do lote.
j. 2a Armazenagem / Expedição:

Observa que após concluir o processo industrial descrito acima, a fruta
classificada e embalada está apta à comercialização com destino ao consumo
humano, aguardando a efetivação da venda.
DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA

Alega ainda que não bastasse a argumentação exposta, em outra
oportunidade a impugnante foi alvo de procedimento fiscal administrativo, onde
foi feita autuação para pagamento da contribuição social previdenciária incidente
sobre o produto da receita bruta proveniente da comercialização da produção,
conforme disposto no art. 22-A da Lei no 8.212/91, sendo que os autos de
infração foram lavrados sob os no 11020.003674/2009-91, 11020.003673/2009-
46, 11020.003675/2009-35, 11020.003676/2009-80 e 11020.003677/2009-24.

Afirma que naquela oportunidade a autoridade administrativa entendeu
que a atividade desenvolvida pela impugnante se enquadrava como produtor
rural pessoa jurídica, sendo lhe aplicado o regime substitutivo de base de cálculo
da contribuição social previdenciária, que deveria incidir sobre o produto da
receita bruta proveniente da comercialização da produção e que a atividade da
impugnante não sofreu qualquer modificação, sendo exatamente a mesma
daquela oportunidade, de modo que não pode o órgão administrador fiscal
modificar a aplicação da lei tributária de acordo com entendimento pessoal de
seus agentes.

Requer assim, em respeito a coisa julgada administrativa, a anulação do
auto de infração, com o consequente enquadramento da impugnante como
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
29
produtor rural pessoa jurídica – agroindústria, sendo-lhe aplicado o regime
substitutivo de base de cálculo da contribuição social previdenciária.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA NO PATAMAR DE 75% – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

Defende que em não sendo enquadrada a impugnante, para fins
previdenciários, como produtor rural pessoa jurídica – agroindústria, sendo
mantido o auto de infração, o que se diz novamente a título argumentativo, as
multas aplicadas deverão ser revistas.

Observa que no auto de infração foram arbitradas contribuições sociais
previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de salários, RAT/SAT e valores
devidos a outras entidades e fundos (SENAC, SESC e SEBRAE), do período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2014, incluídos os 13o salários de todo o período,
sem prejuízo de multa no patamar de 75% sobre o valor principal arbitrado. Aqui
há equívoco sobre o período fiscalizado.

Aduz que por conta do arbitramento, foi aplicada multa no patamar de
75%, conforme dispõe o art. 44 da Lei 9.430/96, e que o presente caso não se
trata de cobrança de tributo não declarado e/ou não pago propriamente dito,
mas sim auto de infração em decorrência de ação fiscal que desenquadrou a
impugnante de uma base de cálculos para o recolhimento da contribuição social
previdenciária patronal para outra totalmente distinta, desconsiderando, assim,
todas as informações prestadas e pagamentos efetuados.

Alega que da sequência lógica de tal auto de infração, percebe-se que
decorre do descumprimento de obrigação acessória, com previsão no inciso VI do
art. 149 do CTN, que regula as hipóteses de lançamento de ofício, conforme já
manifestado anteriormente, no entanto, com a publicação da Medida Provisória
no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, houve alteração e revogação de
diversos dispositivos legais da Lei 8.212/91, dentre eles consta a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória – art. 32-A.

Frisa que com o desenquadramento da impugnante como produtor rural
pessoa jurídica – agroindústria e a aplicação da base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias patronais sobre a folha de salários, a Autoridade Fiscal
desconsiderou o artigo 32-A da Lei 8.212/91, equivocadamente, aplicando a regra
do artigo 44 da Lei 9.430/96, ou seja, a multa decorrente do lançamento de ofício,
no importe de 75%, que visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
(parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou a
declaração inexata.

Defende que assim, por se tratar de um tributo sujeito ao lançamento por
homologação, a multa aplicada é incompatível com a norma, por não haver
qualquer indício da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e por tudo isso, não
há qualquer possibilidade de aplicação da multa de 75% prevista no art. 44 da Lei
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
30
n. 9.430/96, uma vez que esta mesma conduta ali disciplinada já se encontra
prevista no art. 32-A da Lei n. 8.212/91.

Sustenta que assim, deve ser aplicada ao presente caso a multa disposta no
art. 32-A da Lei n. 8.212/91 por conta da interpretação mais favorável ao
contribuinte na aplicação de penalidades, conforme dispõe o art. 112 do CTN,
sendo que em outros casos de auto de infração, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF decidiu pela aplicação da multa disposta no art. 32-A da Lei n.
8.212/91. Cita.

Aduz que em não sendo anulado o auto de infração, o que se admite
apenas a título argumentativo, deve ser o mesmo revisto para que seja aplicada a
multa no patamar disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
DOS PEDIDOS

Requer à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, que seja mantido o autoenquadramento da
impugnante como agroindústria para fins previdenciários no período de
2016/2017, cancelando, consequentemente, o auto de infração, bem como com a
redução da multa aplicada para o patamar de 20%, conforme disposto no art. 32-
A, da Lei n. 8.212/91.

Requer, também, seja concedido prazo extra de 30 (trinta) dias para
juntada de novos documentos para instruir a impugnação.

Requer, ainda, que todas as intimações ou notificações decorrentes da
presente, assim como do processo administrativo, sejam realizadas em nome dos
procuradores constituídos, (...), por AR, sob pena de nulidade do ato por
cerceamento de defesa.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, exceto
quanto ao pedido de prazo para juntada de novos documentos e ao pedido para intimação em
nome dos procuradores constituídos (pleitos não reiterados e afastados pela primeira instância),
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal. Subsidiariamente, requer a redução da multa de ofício de 75%
aplicada para o patamar de 20%.
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
31
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 25/05/2023, e-fl. 2.744, protocolo recursal em 23/06/2023, e-fl. 2.746,
e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.781), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício das contribuições sociais devidas à Seguridade Social, pela empresa autuada, na qualidade
de sujeito passivo da contribuição social, correspondentes a parte patronal, as destinadas ao
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas para outras entidades e
fundos (Terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
32
empregados, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP).
As competências autuadas são do período de 01/2016 a 12/2017.
O contribuinte autuado declarava em GFIP o FPAS 604 se autoenquadrando como
puro “produtor rural pessoa jurídica” (“empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção
rural”), espécie que se submete as contribuições previdenciárias e de Terceiros em forma
substitutiva conforme ditames do regime da Lei no 8.870, especialmente nos parâmetros das
disposições constantes do art. 25 da referida legislação.
Diante desta declaração, o contribuinte recolhia as contribuições em vergasta
exclusivamente sobre a receita bruta da comercialização da produção própria.
A fiscalização, então, autuou a empresa para exigir as contribuições previdenciárias
e de Terceiros em forma ordinária como para as empresas em geral, seguindo os ditames do art.
22 da Lei no 8.212 e demais disposições relacionadas aos recolhimentos para Terceiros.
Especialmente, passou a exigir a tributação sobre a folha de salários.
O recorrente alega que, na verdade, é uma agroindústria, não deixando de ser um
produtor rural que industrializa sua produção própria ou a adquirida de terceiros e, por isso, não
deve recolher sobre folha de salários, não devendo seguir os ditames do art. 22 da Lei no 8.212 e
demais disposições relacionadas aos recolhimentos para Terceiros.
Portanto, é incontroverso nos autos que a declaração em GFIP para o FPAS 604 se
autoenquadrando como puro “produtor rural pessoa jurídica” (“empregador, pessoa jurídica, que
se dedique à produção rural” – art. 25 da Lei no 8.870), não é o caso concreto do recorrente.
De qualquer sorte, o recorrente pretende não se ver tributado pela folha de salários
(regime do art. 22 da Lei no 8.212) na forma em que lavrado o lançamento de ofício.
O recorrente se irresigna afirmando ser Agroindústria (um produtor rural que
industrializa produção própria e a adquirida de terceiros) e, neste caso, não se submeteria à
tributação sobre a folha de salários (regime do art. 22 da Lei no 8.212), mas sim se submeteria ao
regime do art. 22A da Lei no 8.212 contribuindo de forma muito semelhante ao puro “produtor
rural pessoa jurídica”, pois se este contribui sobre a comercialização da produção própria, tem-se
que a agroindústria contribui sobre a comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros revendida após a industrialização.
Para sustentar ser Agroindústria o recorrente mantém as razões originárias,
basicamente alega que realiza atividades que se consubstanciam em industrialização de produção
rural própria e da adquirida de terceiros. Fala, por exemplo, em beneficiamento de maçãs.
Sustenta que a própria legislação sanitária, em atenção as normas do MAPA, obriga o
beneficiamento de produtos vegetais destinados à alimentação humana, de modo que o
beneficiamento da fruta in natura é impositivo.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
33
Pondera que, em seu entender, “industrialização” de produção rural própria ou da
adquirida de terceiros, para fins de enquadramento como agroindústria, é a atividade de
beneficiamento, quando constituir parte da atividade econômica principal ou fase do processo
produtivo, e concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução do
objeto da sociedade, sendo seu caso.
Diz que os processos industriais de beneficiamento de produção rural por si
empregados são parte de sua atividade econômica principal, estando em seu processo produtivo,
sem os quais seria impossível atingir o objeto social. Esclarece que aplica à fruta in natura
produzida e/ou adquirida de terceiros o processo de beneficiamento/industrialização rudimentar,
tais como: lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e estocagem
(resfriamento).
Informa que estes são processos que, além de exigidos na legislação, agregam valor
ao produto posteriormente comercializado para atingir o objetivo societário.
Esclarece que o exercício de atividade econômica diversa (da rural ou
agroindustrial), como, por exemplo, a comercialização de produção, não tem o condão de
descaracterizar o eventual enquadramento como agroindustrial (o produtor rural que industrializa
produção própria e a adquirida de terceiros), eis que a comercialização de produtos – próprios e
adquiridos de terceiros –, após serem submetidos ao processo de industrialização rudimentar e/ou
por beneficiamento, nada mais é que a etapa final para atingir o objetivo da sociedade.
Com isso, pretende ser reconhecido como agroindústria e afastar o lançamento de
ofício que pretende exigir tributação sobre a folha de salários para recolhimentos de contribuições
quando sustenta que a agroindústria não é tributada em tal sistemática.
Subsidiariamente, caso vencido no mérito, não se reconhecendo ser agroindústria,
então requer que a multa de ofício aplicada seja limitada em 20%.
À análise, por capítulos.
- Debate sobre enquadramento, ou não, como agroindústria
Em suma, o recorrente não se conforma em ser tributado pela folha de salários,
pois sustenta ser Agroindústria, considera que industrializa sua produção rural própria e aquela
que adquire de terceiros. Pondera que exerce o beneficiamento com a industrialização para
atender seu objetivo social e comercializar as frutas beneficiadas, especialmente maçã. Assevera
que o MAPA impõe o beneficiamento prévio para poder haver a comercialização para o consumo
humano. Esclarece que o processo de beneficiamento/industrialização rudimentar que exerce
possui etapas, tais como: lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e
estocagem (resfriamento).
O contribuinte havia declarado o FPAS 604 que se traduz em exclusivo produtor
rural pessoa jurídica (Lei no 8.870, art. 25) e o próprio contribuinte confessa, em certa medida, não
ter essa conceituação, pois seria uma agroindústria (Lei no 8.212, art. 22A) e não um puro e
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
34
exclusivo produtor rural pessoa jurídica. De toda sorte, com a alegada caracterização como
agroindústria o sujeito passivo tenta se esquivar da contribuição sobre a folha de salários.
A fiscalização, doutro lado, sustenta que o contribuinte não é agroindústria, pois
sua industrialização ou beneficiamento é rudimentar e exerceria atividade de revenda da
produção adquirida de terceiros, inclusive de forma mais sobrepujante à produção própria,
adentrando por exclusão em conceito de empresa comercial em termos de atacadista de frutas.
É fato incontroverso que a GFIP foi preenchida com erro, pois não se trata de puro e
exclusivo produtor rural pessoa jurídica (Lei no 8.870, art. 25). De qualquer forma, necessário
decidir se se trata, ou não, de uma agroindústria.
Muito bem. Entendo que as atividades exercidas pelo contribuinte no sentido de
beneficiar ou industrializar de forma rudimentar as frutas, com o recebimento das frutas in natura,
com o pré-resfriamento delas, com a armazenagem, com a lavagem, com a pré-classificação, com
o polimento e secagem, com a calibração, com a classificação, com a colação da embalagem e
atividades de controle de qualidade, com a paletização, com a segunda armazenagem e
expedição, em suma, com lavagem, limpeza, seleção, acondicionamento em embalagem própria e
estocagem (resfriamento), não são suficientes para qualificar, para fins previdenciários-tributário,
o contribuinte como agroindústria.
Isto porque, no que importa, o §3o do art. 25 da Lei no 8.870, por outras palavras,
em consonância integrativa com o art. 22A da Lei no 8.212 e em referência sistemática ao art. 25,
§3o, da Lei no 8.212 (ainda que este seja o da pessoa física produtora rural), estabelece que os
produtos de origem vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses
processos, consideram-se como integrantes da produção rural, sendo, portanto, produtos da
produção rural própria do produtor rural, do puro e exclusivo produtor rural.
Vale dizer, para fins da legislação previdenciária-tributária, o beneficiamento ou
industrialização rudimentar não caracterizam a chamada “industrialização de produção própria ou
de produção própria e adquirida de terceiros” que qualifica uma pessoa jurídica como
“agroindústria” nos termos do art. 22A da Lei no 8.212, isto é, como “o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros”. O beneficiamento ou industrialização rudimentar retira a
possibilidade de qualificar como agroindústria.
Consequentemente, os produtos de origem vegetal em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento (processos de lavagem, polimento e limpeza) e
industrialização rudimentar (processos de embalagem, resfriamento, acondicionamento), que
nada alteram a composição e as características do produto in natura, não perfazem o conceito de
industrialização necessário para atrair a qualificação de agroindústria.
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
35
De mais a mais, apenas para argumentar, especialmente considerando a
independência da legislação previdenciário-tributária, a maçã na TIPI (Tabela de Incidência do IPI)
tem notação “NT”, isto é, Não Tributável.
Adicionalmente, diante da convergência de posição, passo a acrescer como razões
de decidir as ponderações decisórias da primeira instância que ora adoto, nestes termos:
 Confronto dos argumentos da impugnante com o relato da autoridade fiscal

4.13. Expostos os principais argumentos dos dois destaques da defesa cabe
trazer trechos do Relatório Fiscal que contrapõe o que sustenta a impugnante.
Situação encontrada pela fiscalização
A empresa DALAIO enquadra-se como “Produtor Rural Pessoa
Jurídica” de acordo com as informações declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social – GFIP ́s, informando o código FPAS
604 – Produtor Rural Pessoa Jurídica.
Ainda que se declarando produtor rural pessoa jurídica com
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural,
somente a partir de 05/2017, passou a declarar tais valores no campo
- Comercialização da Produção – PJ - da GFIP, apesar de recolher tais
contribuições a partir de 01/2017. Em relação ao ano de 2016, a
empresa não declarou, bem como não recolheu tais contribuições.
(...)
5 DA ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE Diante das
análises realizadas, baseadas nos documentos apresentados, é
incontroverso que a empresa DALAIO AGROPASTORIL LTDA., além de
produzir e comercializar a produção própria, adquire produtos
rurais de produtores rurais pessoas físicas e jurídicas de forma
rotineira e promove a venda destes, exercendo assim, também
atividade comercial, executando ainda os serviços de classificação,
embalagem e armazenamento de frutas.
(grifo nosso)

4.14. Até aqui já se observa que, independentemente de o contribuinte
defender seu enquadramento seja como produtor rural pessoa jurídica, seja como
agroindústria, sua conduta no período fiscalizado conflita com seus argumentos,
posto que no ano de 2016 não declarou e não recolheu a contribuição substitutiva
sobre a comercialização da produção rural, passando a recolher somente a partir
de 01/2017 e declarar em GFIP a partir de maio de 2017 com código FPAS 604.
REGRA (regime de substituição) e EXCEÇÃO (regime tributário misto) não se aplica
a DALAIO
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
36

4.15. A autoridade fiscal destaca em seu relatório a regra e a exceção e a
razão pela qual a DALAIO não pode ser enquadrada como produtor rural pessoa
jurídica para fins de substituição das contribuições previdenciárias devidas sobre a
folha de pagamento. Extrai-se trechos.
 Importante ressaltar que, para a empresa enquadrar-se como Produtora
Rural Pessoa Jurídica, em substituição às contribuições incidentes sobre a
folha de pagamento de empregados e avulsos, previstas nos incisos I e II
do art. 22 da Lei no 8.212/91, pela contribuição incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, a pessoa jurídica deverá ter
como finalidade exclusiva a atividade de produção rural.
 A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, em seu
artigo 165, inciso XXII, definiu atividade econômica autônoma, quer seja
comercial, industrial ou de serviços, aquela exercida mediante estrutura
operacional definida, em estabelecimento específico ou não, com a
utilização de mão-de-obra distinta daquela utilizada na atividade de
produção rural ou agroindustrial, independentemente da atividade
preponderante do produtor rural ou da agroindústria.
 Tratamentos tributários diferenciados por atividade necessitam de
expressa previsão legal, conforme ocorreu a partir de 11/2001, com a
eficácia da Lei no 10.256/2001, que incluiu o parágrafo 5o no artigo 25
da Lei no 8.870/94, criando a única possibilidade para a aplicação de
regime tributário misto aos produtores rurais pessoas jurídicas que,
além da atividade rural, prestam serviços a terceiros. Neste caso,
somente em relação a atividade de prestação de serviço, a contribuição
incide sobre a folha, permanecendo a incidência sobre a receita da
comercialização da produção para as demais atividades rurais.
 Esta exceção, criada pela Lei no 10.256/2001, não se aplica ao sujeito
passivo em questão, uma vez que a outra atividade desenvolvida pela
DALAIO, além da rural, é, incontestavelmente, a de comércio e não a de
prestação de serviço.
 No próprio contrato social consta, dentre seus objetos sociais, a
produção e comercialização de produtos agropecuários, fruticultura, bem
como produção de hortifrutigranjeiros. Também no site da empresa
www.dalaio.com.br, em trecho já reproduzido no item 3: “... mesmo assim
sabemos que esta produção não é suficiente para atender a demanda de
nossos clientes, a empresa ainda adquire a produção de pomares de
produtores de Vacaria e região para aprimorar suas vendas em várias
regiões do país ...”. Logo, se a empresa habitualmente compra produtos
para revendê-los, ela de fato tem também a finalidade de mercancia,
desrespeitando o inciso IV do art. 201 do RPS, de acordo com o qual está
sujeito ao regime substitutivo o produtor rural pessoa jurídica que tenha
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
37
como fim apenas a atividade de produção rural. Comprar para revender
não é produzir.
 Concluindo, o desenquadramento da empresa como Produtor Rural
Pessoa Jurídica (PRPJ), foi dado em função de terem sido constatadas
operações de compra e venda de produtos rurais de terceiros - produtores
pessoas físicas e jurídicas, ou seja, a empresa não observou que para
manter-se na condição de PRPJ, teria que necessária e exclusivamente
comercializar sua produção própria, e ao efetuar compras de produtos
rurais de terceiros e revendê-los, acabou por enquadrar-se, para fins
previdenciários, como empresa comercial. As aquisições ocorreram de
forma rotineira durante todo o período fiscalizado, bem como a
prestação de serviços de classificação, embalagem e armazenagem de
frutas de terceiros, acabando por ensejar uma situação excludente da
condição de Produtor Rural Pessoa Jurídica – PRPJ.

Quadros elaborados pela fiscalização e planilhas apresentadas pela empresa

4.16. A autoridade fiscal concluiu que de acordo com o resumo dos quadros
acima a produção própria em valores das notas fiscais de entrada de maçãs em
relação ao total em valores de maçãs que entraram no estabelecimento (próprias
e de terceiros), representa, em 2016, 15,37% e, em 2017, 34,67%, não restando
dúvida portanto, que a DALAIO exerce atividade mercantil em caráter habitual e
preponderante em relação à atividade de produção rural, não podendo ser
considerada, para fins previdenciários, produtor rural pessoa jurídica, e sim
empresa comercial, dedicada à revenda de frutas preponderantemente.

4.17. Salienta que as Planilhas elaboradas pela empresa demonstrando as
receitas referentes à comercialização da produção rural própria e às receitas
advindas da aquisição de mercadorias adquiridas de terceiros, evidenciam, uma
vez mais, a absoluta preponderância da revenda de mercadorias sobre a venda de
produção própria na formação da receita da empresa.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
38

4.18. Apurou, assim, os seguintes percentuais:
 Para o ano de 2016, os percentuais são de 71,16% para a revenda de
mercadorias e de 28,84% para a venda de produtos próprios.
 Já para o ano de 2017, os percentuais são de 67,38% para a revenda de
mercadorias e de 32,62% para a venda de produtos próprios.
Objetos sociais secundários

4.19. Quanto aos objetos sociais secundários da empresa relata a
fiscalização:
DALAIO AGROPASTORIL LTDA., dentre seus objetos sociais secundários
consta, além de outras atividades econômicas, o comércio atacadista
de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos,
cujo CNAE fiscal é 4633-8/01. Não obstante esse dado cadastral, o que
se constata é que a DALAIO tem como atividade principal o comércio
atacadista, o que lhe impossibilita de contribuir com base na receita
de comercialização da produção (cultivo) rural de que trata a Lei no
8.870/94.
Para fins de apuração das contribuições previdenciárias, como a
revenda de mercadorias, além de habitual, é preponderante em
relação a atividade rural, com a empresa DALAIO comprando e
vendendo sistematicamente produção rural de terceiros, fica a mesma
excluída da substituição, devendo contribuir sobre a remuneração
dos segurados em relação a todas as suas atividades durante todo o
período fiscalizado.
(grifos nossos)
Sobre as alegações da impugnante no tocante ao IPI

4.20. A autoridade fiscal observa sobre o IPI o seguinte.
Ressaltamos ainda a independência entre a legislação previdenciária e
a legislação do IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS,
de modo que o que pode ser considerado industrialização para fins de
IPI, pode “não” o ser para fins previdenciários.
Dessa maneira, na esteira do poder normativo e regulamentador
conferido à RFB – Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - pelo
art. 33 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no 11.941/2009, foi
emitida a já citada IN RFB no 971/2009.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
39
(grifos nossos)
Sobre as alegações da impugnante quanto a Agroindústria

4.21. Salienta a autoridade fiscal que para fins previdenciários,
agroindústria é “o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”, a teor do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991. Cita o art. 165, inciso I,
alínea “b” 1 e 2, da IN RFB no 971, de 2009, que define produtor rural e
agroindústria. Na sequência transcreve os conceitos relacionados previstos no art.
165 da referida IN concluindo:
Da simples leitura dos conceitos antes transcritos pode-se concluir que
o enquadramento da empresa como agroindústria pressupõe o
implemento dos dois requisitos objetivamente definidos na legislação,
quais sejam ser produtora rural pessoa jurídica e industrializar
produção rural própria.
O mesmo ato normativo define produção rural, além de
beneficiamento e industrialização rudimentar, processos por meio dos
quais se obtém a produção rural, não se confundindo, portanto, com a
etapa seguinte, de industrialização, a ser necessariamente cumprida
pela agroindústria.
(grifos nossos)

4.22. A autoridade fiscal comenta ainda, a diferença sobre o
enquadramento como agroindústria, ressaltando que a própria DALAIO não se
auto enquadra nessa condição, conforme GFIP apresentadas:
Importante referenciar ainda que, diferentemente do produtor rural
pessoa jurídica, que contribui sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, a agroindústria
manterá a incidência da contribuição substitutiva mesmo quando,
além de comercializar sua própria produção, também vender a
produção de terceiros, contribuindo sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não.
De qualquer forma, como veremos a seguir, os processos de lavagem,
classificação e embalagem a que são submetidas as frutas produzidas
e/ou adquiridas pelo sujeito passivo “não” configuram industrialização
“para fins de contribuição previdenciária”, não podendo a DALAIO ser
considerada agroindústria (nem a própria se auto enquadra assim,
para fins previdenciários, conforme GFIP’s apresentadas).
(grifos nossos)
Sobre alegação de beneficiamento e industrialização rudimentar
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
40

4.23. Observa a autoridade fiscal que não se equiparam a processos
capazes de transformar o produtor rural pessoa jurídica em agroindústria:
O art. 165, II da IN RFB 971/2009, acima reproduzido, já deixava claro
que é considerado produção rural, para fins de tributação
previdenciária,
produtos
submetidos
a
beneficiamento
ou
industrialização rudimentar. Ainda assim, mesmo que desnecessário, o
conceito de industrialização para fins previdenciários foi depois
reforçado no ato normativo que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas por esta Secretaria pela IN RFB no 1.867, de 2019,
deixando ainda mais claro que beneficiamento e industrialização
rudimentar não se equiparam a processos capazes de transformar o
produtor rural pessoa jurídica em agroindústria.
Há que notar que a classificação do produto ao final comercializado
pelo sujeito passivo – maçã fresca (predominantemente), ameixas,
pêssegos e peras – não muda em razão dos processos de
resfriamento, lavagem, limpeza, classificação e embalagem,
destinada ou não ao transporte, porventura utilizados. (grifos nossos)

4.24. Verifica-se, assim, que todos os pontos controvertidos destacados na
impugnação já foram devidamente enfrentados e comentados no Relatório Fiscal.

4.25. Na apuração dos valores lançados de ofício a autoridade fiscal
discrimina as bases de cálculo e as contribuições devidas considerando o
reenquadramento da tributação da impugnante, que não contesta
especificamente bases e contribuições decorrentes, restringindo-se a contestar o
novo enquadramento, que a exclui do regime substitutivo.

4.26. Foram lançadas por meio dos Autos de Infração de que trata o
presente processo, contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, uma
vez que o autuado declarou-se em GFIP como contribuinte em relação ao qual se
aplicaria a substituição prevista pela Lei no 8.870/1994, sem, contudo, se dedicar,
com exclusividade, à atividade de produção rural.

4.27. Especificamente, conforme relatório fiscal, o contribuinte, nos anos de
2016 e 2017, produziu e vendeu produtos rurais, bem como comercializou
produtos adquiridos de terceiros e de acordo com o relato da fiscalização, a
comercialização da produção rural adquirida de terceiros constitui parcela
significativa da receita obtida, conforme demonstrado nos quadros/planilhas
acima reproduzidos.

4.28. Assim, quanto a exclusão do regime substitutivo pela fiscalização e a
argumentação da empresa contribuinte para sustentar situação diversa, que
difere inclusive de seu auto enquadramento, conforme declarou em GFIP, cabe
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
41
trazer a legislação de regência para confronto com os fatos apurados pela
fiscalização.
(...)
[...]
4. Da coisa julgada administrativa
(...)

4.75. Não obstante, a situação constatada em cada fiscalização
evidentemente diz respeito ao respectivo procedimento, diante do que foi
apurado, período fiscalizado, conduta do contribuinte, legislação e orientações da
época. Não tem cabimento que seja exatamente da mesma forma por conta de
ser o mesmo contribuinte. O procedimento fiscal depende dos fatos apurados em
cada fiscalização para aplicação adequada da legislação de regência vigente.

4.76. O presente julgamento se restringe ao lançamento em contenda e a
apreciação dos argumentos da impugnante estão sendo todos analisados
exaustivamente neste voto, considerando somente as autuações deste processo,
que é o procedimento cabível, conforme dispõe o Decreto no 70.237/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da multa de ofício aplicada em 75% e pedido subsidiário para fixar em 20%
Pretende o recorrente, vencido no capítulo anterior, que a multa de ofício aplicada
em 75% seja minorada e fixada de forma limitada em 20%. Invoca o art. 32-A da Lei no 8.212.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Explico.
Ora, em se cuidando de lançamento de ofício há previsão legal determinando a
respectiva multa de ofício, que é inerente ao procedimento de lavratura de cada auto de infração,
ou seja, a multa de ofício decorre do lançamento de ofício.
Em matéria previdenciário-tributária o art. 35-A da Lei no 8.212 remete para o art.
44, I, da Lei no 9.430, após alterações pela Lei no 11.941, de 2009, de modo que a multa aplicada
está correta, inclusive conforme fatos e fundamentos que ensejaram a sua aplicação devidamente
discriminados nos Autos de Infração e Relatório Fiscal, sendo que os Autos de Infração têm
inclusive relatório específico “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, que detalha as
importâncias apuradas mês a mês, descrevendo também o enquadramento legal.
Cumpre enfatizar que, na lavratura dos autos de infração, não é lícito ao agente
público, discricionariamente, furtar-se de aplicar a lei vigente ao quantificar o montante do crédito
tributário exigível de ofício, inclusive no tocante à penalidade cabível, estando sua atividade
vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. A imposição da multa decorre de
previsão legal e foi aplicada na forma estabelecida na legislação vigente. Assim, referidos
dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa questionada, encontram-se em plena
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.380 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720754/2020-58
42
vigência e, portanto, são de aplicação obrigatória pela Administração. A autoridade fiscal, ao
aplicar a legislação, não tem faculdade discricionária, somente a vinculada nos termos do que
disciplina o artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Quanto a alegação da impugnante sobre aplicabilidade da multa por
descumprimento de obrigação acessória conforme previsto no art. 32-A, da Lei 8.212, trata-se de
penalidade que não se sobrepõe e não se compara ao que determina o art. 35-A da referida Lei,
acrescido pela Lei no 11.941, considerando que a partir de 1o de dezembro de 2008 passaram a ser
aplicadas as multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430 para descumprimento de obrigação
principal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2824
DF CARF MF
Original